Tribunal: TJDFT
Processo: 0701185-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701185-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: RONALDO DOS SANTOS MORAES DE ABREU DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o levantamento do valor depositado. No mérito, requer a reforma da decisão e o deferimento da impugnação à penhora. Conforme alega, a sentença condenou o agravante a “realizar a transferência do automóvel Ford Ecosport XLT 1.6, 2018/2019, cor prata, placa JHL-8469, Chassi 9BFZE16P098983544, Renavan 989015769 para o nome de RONALDO DOS SANTOS MORAES DE ABREU, bem como baixa no gravame da alienação fiduciária, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de atraso e conversão em perdas danos.” Transitada em julgado a sentença, o Banco Agravante alega ter cumprido a obrigação de fazer determinada, porém não foi intimado pessoalmente para o cumprimento da obrigação, bem como há excesso da multa executada. A decisão entendeu que o comparecimento do Agravante nos autos supriria a necessidade de intimação pessoal. Afirma que a multa é inexigível uma vez que a intimação pessoal nunca foi realizada nos termos da Súmula 410 do STJ. Subsidiariamente, alega o excesso da multa arbitrada, sendo necessária sua redução para o combate ao enriquecimento ilícito. Afirma que todas as obrigações de fazer foram cumpridas de forma tempestiva, bem como que apesar do atraso no cumprimento da obrigação, não houve prejuízo ao Agravado. Alega ser excessiva a multa de R$ 17.200,00, por ser desproporcional. Afirma também estar incorreto o termo inicial para o início das astreintes, pois o trânsito em julgado ocorreu em 03/05/2023 e o prazo fatal para cumprimento ocorreu em 02/06/2023, não podendo ser considerado o cálculo da contadoria que iniciou a mora em 19/05/2023. Alega perigo da demora diante da possibilidade de bloqueio indevido de valores e levantamento da quantia pelo agravado. É o relatório. DECIDO Agravo tempestivamente interposto. Custas recolhidas. Para a concessão da tutela de urgência em recurso, deve-se comprovar o perigo da demora e a fumaça do bom direito. Conforme ID 159162367 do processo principal, a sentença transitou em julgado em 03/05/2023. Em 22/05/2023, antes da intimação para cumprimento da obrigação de fazer, o Agravante se manifestou informando o suposto cumprimento integral da obrigação de fazer, com a baixa do gravame e dos débitos. De tal forma, não se faz necessária a intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença quando o próprio executado vem aos autos informar a ciência e cumprimento da obrigação, uma vez que o comparecimento espontâneo supre a necessidade de intimação pessoal. Seria uma violação à boa-fé objetiva, na modalidade “venire contra factum proprium”, o executado alegar o cumprimento da obrigação e depois afirmar nulidade pela ausência de sua intimação pessoal. Tal entendimento convive pacificamente com a Súmula 410 do STJ, que não trata do comparecimento espontâneo: JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA 410 DO STJ. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE DEVEDORA APÓS A DECISÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA QUE SUPRE A NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a intimação do agravante para pagamento das astreintes no valor de R$ 6500,00 (seis mil e quinhentos reais). 2. Não obstante a Súmula 410, do Superior Tribunal de Justiça disponha que a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, na hipótese vertente, a cominação de multa no caso de descumprimento da obrigação de fazer foi fixada na sentença, tendo a parte peticionado para informar o cumprimento da obrigação e o depósito do valor. O comparecimento espontâneo da parte devedora após a intimação da sentença, mediante juntada de petição em que alega o cumprimento da obrigação, demonstra sua ciência inequívoca e supre a necessidade de sua intimação pessoal para fins de aplicação das astreintes. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas pela agravante. 4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1267799, 07005790320208079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se verifica excesso da multa imposta com base em seu valor, uma vez que as astreintes decorrem unicamente da desídia do Agravante em buscar realizar a transferência do veículo, pelo que deve se verificar o excesso com base na disposição inicial de R$ 200,00 por dia, o que é proporcional com a obrigação imposta: RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES BLOQUEADOS. BACEN-JUD. TRANSFERÊNCIA. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIOS RESPEITADOS. TETO. FIXAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. (...) 3. Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar APENAS do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, SENDO MAIS ADEQUADO, EM REGRA, O COTEJAMENTO PONDERADO ENTRE O VALOR DIÁRIO DA MULTA NO MOMENTO DE SUA FIXAÇÃO E A PRESTAÇÃO QUE DEVE SER ADIMPLIDA PELO DEMANDADO RECALCITRANTE. 4. Razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória aplicada em virtude do descumprimento, por 280 (duzentos e oitenta) dias, da ordem judicial de transferência de numerário bloqueado via BacenJus. 5. A exigibilidade da multa aplicada é a exceção que somente se torna impositiva na hipótese de recalcitrância da parte, DE MODO QUE, PARA NELA NÃO INCIDIR, BASTA QUE SE DÊ FIEL CUMPRIMENTO À ORDEM JUDICIAL. 6. TENDO SIDO A MULTA COMINATÓRIA ESTIPULADA EM VALOR PROPORCIONAL À OBRIGAÇÃO IMPOSTA, NÃO É POSSÍVEL REDUZI-LA ALEGANDO A EXPRESSIVIDADE DA QUANTIA FINAL APURADA SE ISSO RESULTOU DA RECALCITRÂNCIA DA PARTE EM PROMOVER O CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. (...)10. Admitir que a multa fixada em decorrência do descumprimento de uma ordem de transferência de numerário seja, em toda e qualquer hipótese, limitada ao valor da obrigação é conferir à instituição financeira livre arbítrio para decidir o que melhor atende aos seus interesses. 11. O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional (...)". (STJ. REsp 1840693 / SC. Terceira Turma. Relator: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA. Data de Julgamento: 26/05/2020. Data de Publicação: DJe 29/05/2020) RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE EXORBITÂNCIA. INOCORRÊNCIA. RECALCITRÂNCIA. MANUTENÇÃO DO MONTANTE. 1- Recurso especial interposto em 2/6/2021 e concluso ao gabinete em 9/12/2021. 2- O propósito recursal consiste em dizer se seria possível a limitação das astreintes ao máximo do valor pretendido na obrigação principal ou a alteração da periodicidade de incidência da multa. 3- Consoante jurisprudência desta Corte Superior, a verificação da existência de exorbitância da multa cominatória por descumprimento de decisão judicial não pode ser direcionada apenas à comparação entre a quantia total da penalidade e o valor da obrigação principal, devendo ser analisado o valor estabelecido diariamente como multa à parte recalcitrante. 4- Hipótese dos autos em que foi fixada tutela antecipada na sentença para que a recorrente passasse a enviar os boletos de cobrança de seguro saúde dos meses subsequentes à decisão com os valores reajustados, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00. 5- Em razão da recalcitrância reiterada da recorrente em cumprir a ordem judicial, o valor da multa foi majorado de R$ 1.000,00 para R$ 2.000,00 por dia. 6- Nos termos do cumprimento de sentença, a mensalidade a ser paga pela recorrida, após a decisão judicial, passou de R$ 2.497,33 para R$ 1.090,31, razão pela qual o valor inicial fixado a título de astreintes era compatível com a obrigação diante do bem jurídico tutelado. 7- A recalcitrância da recorrente em cumprir a ordem judicial permaneceu por 642 dias, alcançando o valor das astreintes o montante de R$ 1.284.000,00. 8- O valor é alto porque mais alta foi a renitência da recorrente em cumprir a tutela provisória deferida, pois houvesse ela cumprido a ordem judicial em tempo, ou em menos tempo, nada ou muito pouco seria devido a esse título. 9- A manutenção da multa diária, fixada em R$ 2.000,00, no patamar que alcançou, R$ 1.284.000,00, decorre exclusivamente da recalcitrância da recorrente em desobedecer a ordem judicial, por 642 dias, revelando-se, pois, proporcional e razoável, não havendo o que reduzir. 10- Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1967587 PE 2021/0326110-3, Data de Julgamento: 21/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022) Por outro lado, o cálculo de ID 163717088 incorretamente trouxe a data de 05/04/2023 como termo inicial das astreintes, antes mesmo do trânsito em julgado e do comparecimento espontâneo da Agravante. De tal forma, considerando-se o prazo de 30 dias úteis para cumprimento, uma vez que se trata de prazo processual, esse deveria ter início com o comparecimento espontâneo do Agravante, 22/05/2023, pelo que se esgotou em 04/07/2023, iniciando-se as astreintes apenas em 05/07/2023. Verifica-se que houve o depósito em juízo do valor para garantia do juízo, pelo que não há prejuízo ao Agravado de que se aguarde a decisão do presente agravo. Assim, está demonstrado o perigo da demora e a fumaça do bom direito, em razão do incorreto cálculo apresentado pela Contadoria. ANTE O EXPOSTO, DEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência recursal para suspender a decisão que determinou o levantamento do valor depositado pelo Agravante até decisão do presente agravo. Cabe ressaltar que o presente agravo não suspende o cumprimento de sentença quanto à obrigação de fazer, pelo que deve ter prosseguimento, inclusive quanto à continuidade de eventuais astreintes em razão do descumprimento. Dispenso as informações do juízo processante. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora